Tribunal: TJBA
Processo: 8173619-74.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8173619-74.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, PAULO EDUARDO PRADO APELADO: JOAO GABRIEL PELLEGRINI PESSOA VIEIRA Advogado(s):BRUNO DOROTEIA CARVALHO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO PARA OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO NA CLÍNICA DA OBESIDADE. NEGATIVA DE COBERTURA. LAUDO PERICIAL FAVORÁVEL À INTERNAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de Apelação interposto contra Sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar a operadora de plano de saúde a custear tratamento multidisciplinar em regime de internação para paciente portador de obesidade mórbida grau III, com múltiplas comorbidades e contraindicação para cirurgia bariátrica. A decisão de primeiro grau fundamentou-se em robusto acervo probatório, incluindo relatórios médicos e laudo pericial, que atestaram a necessidade e a urgência da terapia prescrita para a preservação da saúde e da vida do beneficiário. II. Questão em discussão 2. As questões controvertidas a serem analisadas são: a) a validade da cláusula contratual que exclui a cobertura de internação para tratamento de obesidade; b) a natureza do tratamento indicado, se terapêutica ou meramente estética; c) a obrigatoriedade de cobertura para tratamento não expressamente listado no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), especialmente após a vigência da Lei nº 14.454/2022; e d) a suficiência da rede credenciada oferecida pela operadora como alternativa ao tratamento prescrito. III. Razões de decidir 3. A recusa de cobertura para o tratamento de obesidade mórbida, sob o argumento de que se trata de procedimento com finalidade estética, é infundada. O quadro clínico do Apelado, caracterizado por obesidade grau III e diversas comorbidades graves, como pré-diabetes, esteatose hepática, apneia do sono e risco cardiovascular elevado, demonstra o caráter eminentemente terapêutico e essencial do tratamento para a manutenção de sua vida e saúde. 4. A cláusula contratual que exclui a cobertura para tratamento da obesidade em regime de internação mostra-se abusiva. A operadora pode definir as doenças que serão cobertas, mas não pode limitar o tipo de tratamento a ser utilizado para a cura, cuja indicação é de responsabilidade do profissional médico que assiste o paciente. 5. A alegação de que a "Clínica da Obesidade" seria um SPA ou estabelecimento de luxo não encontra respaldo probatório. Pelo contrário, os autos demonstram tratar-se de instituição hospitalar devidamente registrada nos órgãos competentes (CREMEB e CNES), com estrutura adequada para o tratamento multidisciplinar complexo exigido pelo quadro do apelado. 6. A argumentação da Apelante, baseada na natureza taxativa do rol da ANS, foi superada pela Lei nº 14.454/2022, que alterou a Lei nº 9.656/1998. A nova legislação estabelece que o rol constitui referência básica, sendo obrigatória a cobertura de tratamentos prescritos por médico, desde que sua eficácia seja comprovada, como no caso dos autos, onde a necessidade e adequação foram confirmadas por laudo pericial. 7. A operadora não comprovou a existência, em sua rede credenciada, de estabelecimento alternativo que oferecesse tratamento multidisciplinar em regime de internação com a mesma capacidade e especialização daquele indicado, ônus que lhe incumbia. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sentença integralmente mantida. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor); Lei nº 9.656/1998 (Lei dos Planos de Saúde), com as alterações da Lei nº 14.454/2022; Súmula 608 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp: 1645762 BA 2016/0237735-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/12/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8173619-74.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante BRADESCO SAUDE S/A, atual denominação da LIBERTY SEGUROS S/A, e como Apelado JOAO GABRIEL PELLEGRINI PESSOA VIEIRA. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA